Tribunal: TJDFT
Processo: 0716678-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
VISTOS, ETC... Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de ação de obrigação de não fazer c/c pedido de reparação por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o qual tinha por fim determinar que a parte agravada se abstenha do uso da marca a qual pertence à Recorrente. A Agravante diz ser detentora da marca “GRIFINA”, registrada no dia 10 de setembro de 2020, quando também teria lhe sido conferida a concessão de uso exclusivo, conforme certificado emitido pelo INPI, sendo que a Agravada não tem e jamais teve autorização da Recorrente para utilizar, fruir ou explorar a marca. Tece arrazoado acerca do ramo da atividade empresarial que exerce, sua forma de publicidade e atuação no mercado, aduzindo que sempre comungou da intenção de expandir a marca para o setor de comércio varejista de artigos de vestuários e acessórios. Porém, após mais de 2 (dois) anos da criação da marca, teria sido surpreendida pela divulgação da expressão “GRIFFINA STORE” usada pela Recorrida, que tem por objetivo idêntico ramo de serviço utilizado pela marca da Recorrente. Informa que, após a publicação do pedido de registro perante o INPI, a Agravante notificou extrajudicial e formalmente a Requerida, com o objetivo de tentar solucionar o caso de maneira amistosa, porém, sem solução. Diz restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito, sendo que o periculum in mora está comprovado no fato de a Agravante ter justo receio de que a continuidade da utilização da sua marca pela Agravada – no termo “GRIFINA” – venha a lhe causar mais prejuízos pelo efeito corrosivo do largo lapso temporal. Ao final, pede a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar que a Recorrida se abstenha de usar a marca da Agravante, sob pena de pagamento de multa diária a ser imposta e, no mérito, pede o provimento do recurso no sentido sustentado na liminar. Preparo regular. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde de que presentes os requisitos inerentes à medida. No caso dos autos, conforme bem assinalou o MM. Juiz, as partes divergem sobre o uso da marca desde 2020, sendo que já houve notificação e contranotificação trocada entre as partes a respeito do objeto da demanda. Neste aspecto, de fato, tenho como ausente o requisito do periculum in mora, na medida em que o transcurso de lapso temporal longo é indicativo da ausência desse requisito. Ainda que a Recorrente assinale que tal requisito encontra-se presente na possibilidade de advir maior prejuízos em razão do tempo, na verdade, observa-se que as alegações trazidas pela parte demandam incursão no mérito da demanda originária, o que se mostra inapropriado nesta fase recursal. Sabe-se que a antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, por isso somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se mostra cabível, razão pela qual se faz imprescindível prova dos requisitos autorizadores da medida, o que no caso, por ora, em razão da ausência do periculum in mora, não se vislumbra, ao menos em princípio. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intimem-se os Agravados, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator